Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726116-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA – COOPERSEFE, ADRIANA GONÇALVES DE DEUS SENA e LEONARDO PIMENTA FRANCO, em face de e CONSTRUTORA ATLANTA LTDA ante decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0710567-50.2018.8.07.0001, condenou os causídicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pertinentes à impugnação ora dirimida, fixando em 10% do excesso apurado, sem reciprocidade, bem como penhorando o valor, nos termos seguintes (ID 198143749 na origem): Impugna a devedora o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que a parte exequente estaria exigindo o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de forma diversa da fixada no título judicial exequendo. É a suma do necessário. Apura-se do cotejo do dispositivo da sentença de id. 138035402 com o voto condutor do acórdão de id. 180551104 que a parte devedora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 1,44% do valor atualizado da condenação, qua seja, R$ 1.798.308,17, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 19 de abril de 2018 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 11 de maio de 2018, e no percentual de 12% sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ R$ 5.312.925,34). As balizas para a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao pedido principal foram fixadas na sentença, enquanto a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios relativos à reconvenção devem observar como termo inicial, respectivamente, a data do pedido (19/06/2018) e a data do transcurso do prazo para o pagamento espontâneo do débito (14/03/2024). Assim, considerando que as memórias de cálculo que instruíram o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença foram elaboradas em desacordo com os lindes da coisa julgada, tendo a credora incorrido em flagrante excesso de execução, ACOLHO a impugnação de id. 189288731. Uma vez que o excesso identificado recai exclusivamente sobre os honorários advocatícios de sucumbência constituídos em favor dos Patronos da parte exequente, condeno os causídicos em questão ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pertinentes à impugnação ora dirimida, os quais fixo em 10% do excesso apurado, ficando desde logo penhorado, até tal limite, seu crédito cuja satisfação é perseguida neste feito. Considerando, porém, que a devedora não se desincumbiu de pagar o valor incontroverso da dívida, incidirão a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do CPC sobre a sua integralidade. Precluindo a decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, solicitando-lhe que apresente 2 cálculos observando as balizas estabelecidas no título judicial exequendo e sumarizadas nesta decisão: 1) com termo "ad quem" na data de 26/01/2024, sem a incidência dos encargos previstos no § 1o do artigo 523 do CPC; e, 2) até os dias atuais, com os encargos previstos no § 1o do artigo 523 do CPC. Após, dê-se vista Às partes pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos. Os Agravantes alegam que houve erro material na fixação do valor dos honorários em apenas um cálculo, de modo a contrariar a decisão a qual apontou que as memórias de cálculo que instruíram o pedido foram elaboradas em desacordo com os lindes da coisa julgada. Ainda alegam que, ao invés de colocar o valor dos 12%, colocou-se o todo, sendo necessário calcular o valor total, ocasionando o equívoco. Os advogados da parte Autora corrigiram o erro. Afirmam que foi arbitrado - a título de honorários aos advogados da outra parte - um percentual exorbitante para o caso em questão, em face da petição simples, que não foi acolhida em seu inteiro teor e sim parcial, o que só geraria honorários para os advogados da parte Autora. Os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem a reforma da decisão Agravada, isentando-os do pagamento de honorários advocatícios aos advogados da parte Ré; ou, que o percentual dos honorários arbitrados seja reduzido; e que consequentemente haja o arbitramento na mesma proporção, ou, como medida de equidade, do percentual de honorários advocatícios aos advogados da Autora em razão do proveito econômico obtido mediante o também cálculo manifestamente errado da parte Ré. As custas de preparo foram recolhidas (ID 60759905). É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, bem como teve as custas recolhidas (ID 60759905). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Para tanto, é sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, não se deflui dos autos situação premente de risco ou potencial de risco aos Agravantes. De fato, o feito ainda seguirá para cálculo, de modo que inexiste prejuízo, podendo aguardar a apreciação do mérito. Além disso, o pedido em sede de tutela se confunde com o mérito do recurso, de modo que se torna necessária a mínima contradita em face da alegação de ausência de reciprocidade na fixação de honorários, o que será prospetado por ocasião da oferta da contraminuta ao agravo. Por fim, observando a peça de agravo, percebe-se que não estão demonstrados nos autos os requisitos para concessão de efeito suspensivo, uma vez que os Agravantes se limitam a alegar genericamente prejuízo, sem, objetivamente mencioná-los. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente à concessão da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024 14:31:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador